Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722037-08.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/1990. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. A penhora de bens no estabelecimento da empresa é admitida pela jurisprudência, ressalvados aqueles protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15. 4. O art. 865 do CPC/15 dispõe que a penhora sobre determinados bens da pessoa jurídica somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, situação que se verifica no caso concreto, no qual restaram frustradas as tentativas de satisfação da dívida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do CPC, afirmando que a utilização do sistema SNIPER corrobora com o pressuposto de que a execução se realiza no interesse do exequente, de modo que as informações eventualmente obtidas com a pesquisa podem auxiliar na identificação de valores, bens e relacionamentos societários da parte executada, contribuindo para eventual satisfação da dívida. Aduzem que a utilidade da pesquisa se justifica pelo fato de que, mesmo instada a efetuar o pagamento da dívida, a parte recorrida quedou-se silente, bem como porque todas as pesquisas realizadas através dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Formulam, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não comporta seguimento o apelo especial, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, mesmo que se reconheça que o sistema Sniper ainda se encontra inoperante neste Tribunal, o acórdão expressamente indicou que a parte interessada deve apresentar elementos mínimos de que a consulta via Sniper poderá obter êxito após esgotadas as tentativas de localização de bens e ativos do devedor por outros meios. Tal requisito não teria sido preenchido pelos Embargantes, sobretudo porque diversas diligências junto aos sistemas disponíveis ao Juízo já haviam sido realizadas e todas restaram infrutíferas” (ID. 51941306). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383, tendo em vista convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016